Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DECORRENTE DE APURAÇÃO DE DÉBITO PROMOVIDA UNILATERALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de promover a concessionária de serviço de energia elétrica, ao constatar a eventual irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora, promover, de modo unilateral, a necessária correção da situação sem propiciar ao consumidor a possibilidade de elaboração de perícia.
2. O procedimento administrativo de apuração de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica é estabelecido pela Resolução normativa no 414/2010, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que deve ser aplicada para a solução das eventuais controvérsias versadas em processos judiciais e em procedimentos administrativos, nos termos do art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, observados os critérios estabelecidos pela Lei no 9.784/1999.
3. A concessionária dos serviços aludidos deve elaborar relatório de avaliação técnica ao ser constatada eventual violação no equipamento de medição de consumo de energia elétrica.
4. No caso em exame não foi observada a garantia do devido processo legal, tendo em vista a impossibilidade de obtenção de elemento de prova que possa eventualmente servir de embasamento para a impugnação à irregularidade apontada unilateralmente pela recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.